Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747394-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BARCAT NOGUEIRA AGRAVADO: BSB MOVEIS PLANEJADOS DECORACAO E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Esclareça o agravante a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão que manteve a penhora do veículo foi proferida em 15/4/2020, conforme ID 60922196 dos autos de origem, sendo o ato ora agravado mero prosseguimento daquela. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de outubro de 2020 19:40:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator